Tribunal: TJSP
Processo: 1014109-20.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - Rescisão – Cláusula contratual prevendo rescisão do contrato pelo não pagamento de três prestações consecutivas – Admissibilidade – Regras próprias para aquisição, transferência e ocupação em razão programa governamental de habitação popular – Descumprimento contratual pelo mutuário – Ausência, ademais, de comunicação e prévia anuência da gestora do programa

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - Rescisão – Cláusula contratual prevendo rescisão do contrato pelo não pagamento de três prestações consecutivas – Admissibilidade – Regras próprias para aquisição, transferência e ocupação em razão programa governamental de habitação popular – Descumprimento contratual pelo mutuário – Ausência, ademais, de comunicação e prévia anuência da gestora do programa no tocante a não ocupação e transferência do imóvel – Condição demonstrada junto aos autos, inclusive, quando da citação, em que encontrado terceiro ocupante no imóvel – Rescisão por culpa do mutuário - Retenção integral dos valores pagos e de eventuais benfeitorias – Possibilidade, no caso, para compensar a ocupação do imóvel, a título de locativo bem como aos tributos incidentes e devidos até a data da efetiva desocupação a evitar o enriquecimento sem causa do devedor – Inexistência de infringência ao disposto no artigo 53 da Lei no 8.078/90 - Procedência da ação – Sentença confirmada - Verba honorária majorada, em atendimento ao artigo 85, parágrafo 11o do CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.